Tribunal: TJSP
Processo: 0010533-95.2008.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Homicídio qualificado – Preliminares afastadas – Possibilidade de julgamento do apelante antes do corréu – Ambos dividiram a execução material delito – Ausência de prejuízo – Vício na formalização da confissão extrajudicial do corréu não enseja nulidade – Eventual vício, ainda, não teria o condão de macular a ação penal – Ausência de comprovação acerca da ilicitude de qualquer prova –

Ementa:
Homicídio qualificado – Preliminares afastadas – Possibilidade de julgamento do apelante antes do corréu – Ambos dividiram a execução material delito – Ausência de prejuízo – Vício na formalização da confissão extrajudicial do corréu não enseja nulidade – Eventual vício, ainda, não teria o condão de macular a ação penal – Ausência de comprovação acerca da ilicitude de qualquer prova – Decisão manifestamente contrária a prova dos autos – Inocorrência – Decisão dos jurados que acolheu linha de interpretação razoável – Impossibilidade, em sede de apelação, de se afastar qualificadora – Respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.